Tribunal: TJDFT
Processo: 0740096-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740096-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TALMA CAROLINA TEMOTEO AMARO DA SILVA EMBARGADO: ADELSON VIANA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Talma Carolina Temóteo Amaro da Silva em face da r. decisão deste Relator (ID 76498290) que não conheceu do Agravo de Instrumento, com fundamento na preclusão da decisão impugnada. Nas razões do recurso integrativo (ID 76559953), a Embargante alega, em resumo, a existência de omissão e contradição na decisão embargada, uma vez que não apreciou a nulidade da decisão impugnada, que foi proferida quando o cumprimento de sentença se encontrava suspenso por decisão liminar proferida nos autos da Ação Rescisória no. 0729558-38.2022.8.07.0000. Sustenta que “a decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento de fraude à execução, proferida em plena vigência da suspensão, é nula de pleno direito. Sendo nula, não poderia produzir efeitos jurídicos nem tampouco servir como fundamento para a incidência do instituto da preclusão.”. Pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios, a fim de sanar os vícios apontados. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso dos autos, não se vislumbram os vícios apontados pela Embargante. A decisão impugnada destacou, de forma clara, expressa e coerente que o pedido de declaração de fraude à execução foi rejeitado, nos termos da decisão proferida em 13/9/2023 (ID 171536520, na origem), e contra ela a Agravante não interpôs o recurso correspondente, operando-se o instituto da preclusão, circunstância que fundamenta o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC/15. Destaque-se, ademais, que a alegação de nulidade suscitada nos presentes embargos, além de não submetida à apreciação do juízo de origem, era de conhecimento da recorrente desde a interposição do presente Agravo, mas não constou das razões recursais. Nesse contexto, infere-se inexistir omissão ou contradição na r. decisão impugnada. Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há necessidade de enfrentamento de todos os argumentos suscitados pelas partes, devendo analisar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. Na verdade, o que almeja a parte Embargante é modificar a decisão, objetivo para o qual não se destina o recurso ora manejado. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC/15, inviável o provimento dos aclaratórios. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator